Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Na hipótese, o credor quedou-se inerte diante da ausência de citação do requerido: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
3. Os princípios processuais invocados pelo apelante – celeridade, efetividade do processo, instrumentalidade das formas, economia processual, cerceamento de defesa, ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e princípio da cooperação, não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.